Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação de cobrança, na qual se discute a inclusão, no cálculo executivo, de valores referentes a acordos extrajudiciais pretéritos, taxas extraordinárias e contribuições ao fundo de reserva. A agravante realizou depósito judicial no valor que entende suficiente para a quitação integral da condenação, limitada ao período de março de 2020 a março de 2023, conforme delimitado na petição inicial e na sentença, reformada apenas quanto aos juros. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do exequente, determinando a inclusão de parcelas anteriores ao período delimitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão, no cumprimento de sentença, de parcelas relativas a acordos extrajudiciais anteriores ao período expressamente indicado na petição inicial; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência impõe que a decisão judicial esteja estritamente vinculada aos limites objetivos e subjetivos do pedido, não sendo possível ampliar o título executivo para abranger parcelas não constantes da demanda inicial nem da sentença.
4. A inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de valores decorrentes de acordos extrajudiciais pretéritos viola os artigos 141 e 492 do CPC, uma vez que tais parcelas não foram objeto de pedido nem de condenação expressa.
5. A mera existência de planilha de cálculo e notificações extrajudiciais, desacompanhadas de prova robusta quanto à exigibilidade dos valores, não tem o condão de ampliar o alcance do título executivo judicial.
6. A decisão agravada afronta também os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao impor obrigação de pagar valores não abrangidos pelo título, sob pena de multa e honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC.
7. A continuidade da execução com base em valores controversos e não homologados judicialmente configura risco de dano patrimonial irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. No cumprimento de sentença, é vedada a inclusão de parcelas não abrangidas pela condenação fixada na sentença ou no acórdão, ainda que decorrentes de acordos extrajudiciais não discutidos no processo.
2. A ampliação dos limites do título executivo, sem pedido específico e sem decisão expressa na fase de conhecimento, caracteriza violação ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.
3. Planilhas unilaterais e notificações extrajudiciais desacompanhadas de prova suficiente não são aptas a alterar a extensão do título judicial exequendo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 322, §2o, 492, 495, 523, §1o, e 525, §1o, III.